Tribunal: TJDFT
Processo: 0750754-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÍVIDA CONDOMINIAL. PENHORA DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE PARTILHA. DÍVIDA DE RESPONSABILIDADE DO ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE DE SEREM RESPONSABILIZADOS OS HERDEIROS ANTES DE SER FORMALIZADA A PARTILHA DOS BENS DEIXADOS PELO DE CUJUS. PROPRIEDADE DOS HERDEIROS NÃO COMPROVADA. IMÓVEL REGISTRADO EM NOME DE PESSOA QUE NÃO INTEGRA A LIDE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de penhora de imóvel em execução de título extrajudicial movida pelo condomínio em desfavor dos herdeiros, sob o fundamento de que ausente prova de que os executados adquiriram por herança o bem a ser constrito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar a possibilidade de penhora de imóvel registrado em nome de pessoa falecida, em execução de dívida condominial, sem a que esteja demonstrada a efetivação da partilha dos bens deixados pelo de cujus.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A dívida condominial é representativa de obrigação propter rem, uma vez que própria à coisa e, portanto, a ela vinculada, mas os herdeiros do imóvel para o qual há débito dessa natureza não podem ser por ele diretamente responsabilizados antes que seja concluída a partilha dos bens deixados pelo de cujus, ainda que a transmissão da herança se dê automaticamente aos herdeiros, nos termos do art. 1.784 do CC.
4. O espólio responde pelas dívidas do falecido até a partilha. Quanto aos herdeiros, respondem, nos limites da herança, somente após a homologação da partilha quando há a individualização da titularidade dos bens partilhados. Antes da formalização da partilha a herança é considerada indivisível, conforme dispõe o art. 1.791 do CC.
5. A responsabilidade dos herdeiros pelas dívidas do falecido somente se configura após a partilha, nos termos do art. 1.997 do CC.
6. Faltando prova de que foi concluído o inventário ou partilha, não é possível autorizar a pretendida penhora do imóvel ainda não inventariado, porque não demonstrado que o bem, registrado em nome da genitora, está integrado ao patrimônio dos herdeiros executados.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.784; art. 1.791; art. 1.997.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0723781-63.2022.8.07.0003, Rel(a). Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a TURMA CÍVEL, p. 29.09.2023. TJDFT, AGI 0723737-53.2022.8.07.0000, Rel(a). Lucimeire Maria da Silva, 4a TURMA CÍVEL, p. 06.12.2022.